Tribunal: TJDFT
Processo: 0727432-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE AUTOMOVEL – INVERSÃO ÔNUS DA PROVA DEVIDA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR E HIPOSSUFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROVA – FALHA DO SERVIÇO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” e ainda, o §3o estatui que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, dentre outras coisas, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste.
2. Trata-se de pretensão de reparação material e moral decorrente de suposta falha na prestação de serviço de conserto de veículo pela requerida. Afirma o autor que em 15/03/2021 verificou que seu automóvel estava com mau funcionamento, ocasião em que solicitou o conserto pela requerida, que, por sua vez, executou os serviços de: recuperação de 3 bicos injetores; b) regulagem e limpeza de outros 3 bicos injetores; c) recuperação da bomba de alta e substituição da bomba elétrica, tudo pelo valor total de R$ 7.250,00.
3. Diz também que em 20.04.2021, quando o autor trafegava nas proximidades da cidade de Porangatu-Go o veículo apresentou irregularidade em seu funcionamento, obrigando-o a parar e contratar os serviços de outra oficina mecânica (Oficina Truck Center) para reparo emergencial, apenas para que o veículo conseguisse fazer o trajeto até São Paulo, ocasião em que foi providenciada a substituição de um bico injetor, os serviços de diagnóstico e socorro veicular pelo preço total de R$1.500,00. Descreveu, ainda mais que, em 24.04.2021, retornou a esta última oficina, onde constatou-se que os bicos injetores do motor foram colocados de forma inadequada. Assim, por entender que a requerida executou o serviço mecânico de modo defeituoso e ocasionado os problemas solucionados pela Oficina Truck Center, busca nesta ação reaver o preço pago (R$ 1.500,00 + R$ 2.190,00), acrescido de indenização por danos morais.
5. Merece parcial reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.
6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
7. É necessário destacar a verossimilhança da alegação do consumidor sobre a inadequação do serviço prestados em relação aos bicos injetores. Isso porque do documento de ID Num. 37745798 - Pág. 1 (nota de serviço) se comprova que a requerida efetuou serviços de “recuperação de bicos injetores”, “regulagem e limpeza”, “recuperação bomba de alta” e “bomba elétrica” em 15/03/2021 no caminhão do autor, assegurando-lhe garantia de 90 dias pelos serviços. Entretanto, transcorrido pouco mais de um mês, em 20/04/2021, o veículo apresentou defeito relativamente aos bicos injetores objeto do primeiro conserto (documentos de ID Num. 37745800 - Pág. 1 e 2) exigindo que o autor recorresse aos serviços de outra oficina (Oficina Truck Center), em duas oportunidades, vez que se encontrava em deslocamento em outra unidade da federação, o que por óbvio o impediu de buscar a assistência da própria requerida, mesmo que ainda dentro do período de 90 dias estabelecidos como garantia.
9. A ré, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, II do CPC), limitando-se a argumentar que o problema verificado no veículo teria decorrido, provavelmente, de seu mau uso ou de outros fatores.
10. Por conseguinte, ante esses fundamentos reputo verossímil a narrativa autoral, calcada nas provas documentais carreadas aos autos que levam à conclusão de que houve falha parcial na prestação de serviço mecânico da requerida, o que demandou nova intervenção mecânica, com a substituição dos bicos injetores dados como recuperados no primeiro conserto. A substituição por novos bicos injetores confirma a inadequação do serviço de recuperação prestado pelo requerido, apresentando apenas eficácia transitória. Essas circunstâncias demonstram que o serviço do requerido foi prestado de modo inadequado impedindo o funcionamento do veículo automotor durante uma viagem com destino a São Paulo de modo a atrair a sua responsabilidade pela reparação material pretendida com o ressarcimento das despesas geradas pelo novo conserto.
11. Quanto à indenização por danos morais, melhor sorte não socorre ao autor, já que os prejuízos experimentados, por mais desagradáveis que possam ter sido, não tem altitude suficiente para amparar compensação pretendida, motivo por que, julgo improcedente o pedido de reparação por dano moral.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.690,00 a título de reparação material, cujo valor deverá ser devidamente atualizado desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.